Tribunal: TJDFT
Processo: 0707395-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA EM QUE FORAM CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado apresentado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento da diferença relativa ao abono de permanência devido ao autor, a partir de 20/4/2017; bem como, ao pagamento da diferença proveniente do necessário cômputo do abono de permanência no cálculo do terço de férias.
2. Em suas razões, argumenta o Distrito Federal que o reconhecimento ao abono de permanência retroage à data em que é publicada a averbação de tempo de serviço. Sustenta que a data que deve ser considerada para fazer jus ao benefício de abono de permanência é a data em que a Administração Pública toma conhecimento do tempo averbado, no caso dos autos, em 09/05/2018. Requer a reforma da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID. 164623002).
4. Efeito Suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
5. Cinge-se a controvérsia acerca da data a ser considerada para que o autor/recorrido faça jus ao benefício de abono de permanência.
6. Narrou o autor, em sua inicial, que preencheu todos os requisitos para sua aposentadoria em 20/04/2017, quando completou 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, 60 anos de idade e 25 anos de serviço público. Argumentou que tem direito ao recebimento do abono de permanência e seus reflexos a partir desta data. Por seu turno, o Distrito Federal defendeu que o abono de permanência somente é devido quando publicada a averbação de tempo de serviço, no caso, em 09/05/2018.
7. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento que o termo inicial para o recebimento do abono de permanência ocorre com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária (ARE 825334 AgR). De acordo com a Corte, é desnecessário “o prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação” (RE 648.727- AgR).
8. No caso, conforme destacado em sentença, verifica-se que a parte recorrida comprovou o preenchimento de todos os requisitos, de forma a permitir o recebimento do abono de permanência a partir de 20/4/2017. Nesse ponto, destaca-se que o Distrito Federal não impugnou os elementos informativos colacionados aos autos, limitando-se a afirmar que o abono permanência é devido a partir da averbação de tempo de serviço, em desacordo com o entendimento do STF. Assim, o autor/recorrido faz jus recebimento do abono de permanência a partir de 20/4/2017 e, tendo-se em conta a sua natureza remuneratória, o abono deve ser incluído no cômputo do cálculo do terço de férias, que tem por base a remuneração do servidor, conforme disciplina o artigo 91 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.